Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-83.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE EMPRESARIAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E À CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (DATA DO FATO GERADOR – TEMA 1.051, STJ). CRÉDITO CONCURSAL: SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PERANTE O JUÍZO CÍVEL (LEI 11.101/2005, ARTIGOS 49 E 59). COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO À HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA OU À PROPOSITURA DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL APÓS O TÉRMINO DA AÇÃO CONCURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA e INCORPORAÇÃO BORGES LANDEIRO contra decisão do douto Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, nos autos n. 0700760-63.2019 (cumprimento de sentença), que indeferiu a postulada extinção do processo, não obstante a competência exclusiva do Juízo recuperacional à realização de atos de constrição e da expressa determinação legal (Lei 11.101/05, art. 59).

II. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) se consideram sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado (Enunciado n. 100 das “comissões de trabalho no tema Obrigações Empresariais, Contrato e Títulos de Crédito” - Presidente Ministro Antonio Carlos Ferreira, STJ); (b) o crédito é constituído no momento da ocorrência do seu fato gerador, pois a sentença condenatória apenas reconhece o fato e declara que o direito dele decorrente, com efeito retroativo, acarretando assim, que a sentença não constituiria o crédito, mas apenas o declararia, o crédito lhe seria preexistente (constituído no momento do não cumprimento da obrigação); (c) consequente novação da dívida; (d) os valores em disputa no caso em questão já eram devidos antes do pedido de recuperação judicial, independentemente do fato da sentença que julgou procedente o pedido ter sido proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial, sendo assim, apesar de que ainda não ser líquido e nem devido, o crédito já existia quando o pedido de recuperação foi apresentado; (e) ações contra as empresas recuperandas devem prosseguir somente até a constituição do título executivo judicial, a competir ao credor a habilitação do crédito perante o Juízo Universal (Enunciado 58 do FONAJE), o qual detém competência exclusiva aos atos de constrição e expropriação, em obediência ao princípio da preservação da empresa (STJ, REsp: 1.823.942 - DF, Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/09/2019); (f) em contraponto ao fundamento da decisão ora revista (a empresa “não logrou demonstrar que, desde o início, já havia inserido o demandante em sua lista de credores), caberia “à parte agravada proceder com a habilitação do seu crédito”, de sorte a competir ao juízo originário a emissão da respectiva certidão de crédito para os devidos fins (habilitação retardatária).

III. Postula a reforma da decisão para serem extintos “os autos no 0700760-63.2019.8.07.0003, já que o crédito da demanda de origem está sujeito aos efeitos da recuperação judicial devendo a parte credora proceder com a habilitação nos moldes da Lei no 11.101/05, vez que trata-se de medida imperativa, ainda, inexiste a possibilidade de prosseguimento da execução individual de crédito em desfavor da empresa que teve homologado seu plano de recuperação no juízo comum, uma vez que houve novação das dívidas, tendo em vista ainda o FONAJE 51, conforme entendimento pacífico deste Tribunal”.

IV. O cerne da controvérsia, no caso concreto, reside na definição da natureza do crédito (se concursal ou extraconcursal), o que poderia impactar o desfecho processual (extinção pela novação, como pretende o agravante, ou arquivamento sem baixa, conforme determinado pelo Juízo de origem).

V. Certo é que as Turmas Recursais do TJDFT já teriam se manifestado no sentido de que a constituição do crédito ocorreria com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

VI. Ocorre que, em sessão eletrônica iniciada em 22.04.2020 e finalizada em 28.04.2020, a Segunda Seção da Corte Superior, por unanimidade, decidiu afetar os processos (1.843.382/RS e 1.840.812/RS) ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), para delimitar a seguinte tese controvertida: “definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece” (acórdão publicado no DJe de 6.5.2020). E em 17.12.2020, foi publicado acórdão, em que se definiu a seguinte tese: Tema 1.051: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

VII. E nos temos da Lei 11.101/2015, art. 59, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos.

VIII. No caso que ora se apresenta, é de se destacar: (a) a venda do imóvel em 02.03.2011, com a entrega em 06.1o.2016; (b) o interesse no recebimento de lucros cessantes referentes ao período de outubro/2014 a janeiro/2016; (c) o ajuizamento da recuperação em 07.11.2017; (d) a sentença (nos autos originários do presente agravo de instrumento) prolatada em 24.05.2019 e transitada em julgado em 14.08.2019; (e) a homologação do plano em 10.06.2019.

IX. Conclui-se que, conforme o entendimento ora consolidado pela Corte Superior, o fato gerador (inadimplemento da obrigação) é anterior ao pedido de recuperação judicial da agravante, de sorte que o crédito que lastreia a presente execução se encontra sujeito ao plano homologado pelo Juízo Recuperacional. Precedente: TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 1327102, DJe 07.04.2021; 8a Turma Cível, acórdão 1289731, DJe 14.10.2020.

X. E conquanto o Juízo Recuperacional não tenha enviado resposta aos três expedientes remetidos pelo douto juízo originário, o garante informa que o agravado não se encontra incluso na lista de credores, sendo que tal matéria está sendo discutida no presente agravo, na qual a Agravante requereu a extinção da demanda e posteriormente fosse expedida certidão de crédito para que o credor habilitasse nos autos recuperacionais.

XI. Desse modo, em face da informação de que não teria sido promovida a habilitação do crédito na recuperação judicial, é facultado ao credor a habilitação retardatária do crédito (artigo 7o, parágrafo 1o, cumulado com o artigo 10, parágrafos 1o, 5o e 6o, da Lei 11.101/2005), ou aguardar o término da ação concursal, para promoção de ação individual na busca da satisfação de seu crédito.

XII. Nesse contexto processual, e diante da inviabilidade da suspensão do cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais, é de se dar parcial provimento ao agravo para determinar o arquivamento do processo, com baixa na distribuição, concomitantemente à expedição de certidão de crédito à parte agravada para os devidos fins (habilitação retardatária do crédito ou propositura de execução individual após o término da ação concursal).

XIII. Agravo conhecido e parcialmente provido, nos moldes do item XII da ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.